Tribunal: TJDFT
Processo: 0721242-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721242-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: AUTO VIP CAR - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME, CLECIO GILVAN RIBEIRO DA SILVA, GREYCE OLIVEIRA CAMPOS DESPACHO Compulsando os autos originários, constato que os agravados foram citados e não constituíram advogados, tendo a ação prosseguido à revelia. Neste contexto, tem aplicação o artigo 346, do Código de Processo Civil, que determina que os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial. Deste modo, desnecessária a intimação pessoal dos agravados. Assim, intimem-se os agravados, por publicação, para responderem ao presente recurso no prazo legal. Aguarde-se o prazo para contrarrazões, que deve ser contado a partir da publicação deste despacho. Brasília, D.F., 29 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator